Tribunal: TJDFT
Processo: 0725739-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725739-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ANTONIO DE LIMA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, por meio da qual foi deferido pedido de Tutela de Urgência para que fosse a ré/agravante compelida a fornecer medicamento denominado Nintedanibe 150 mg, de uso contínuo, ao autor/agravado (ID Num. 99115553 - autos de origem), in verbis: “(...). Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança, haja vista a juntada da carteirinha do plano de saúde (ID 99027482) e do relatório médico (ID 99027480), o qual indica o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido. Sob outra vertente, encontra-se acostado (ID 8325474799027478) que a recusa do plano de saúde ocorreu apenas por não haver preenchimento das diretrizes indicadas pela ANS. Como é cediço, o rol da ANS é meramente exemplificativo, de maneira que não cabe à seguradora, de modo unilateral, negar a validação requerida, pois a escolha da terapêutica mais conveniente compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o estado clínico do paciente. (Acórdão n.1022910, 20160710082836APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: 277/286). Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que, caso contrário, o autor terá um agravamento de seu quadro clínico. Por fim, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar à parte ré que autorize e custeie o imediato fornecimento da medicação nintedanibe 150 mg para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (...).”. Na origem, a parte agravada, beneficiária de plano de saúde ofertado pela ré/agravante, informou ter recebido diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática, enfermidade a qual, caso não fosse tratada devidamente, poderia reduzir sua sobrevida. Informou, também, que, para combate à doença, foi a ela prescrita a medicação determinada na decisão recorrida, a qual importaria em um custeio de R$ 22.155,36 (vinte e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos) para única caixa com sessenta comprimidos. Em suas razões recursais, a ré/agravante argumenta que o tratamento pleiteado por seu beneficiário, além de ter alto custo, engloba medicamento que, conforme os Pareceres Técnicos n. 20/2019 e 21/2021 da Agência Nacional de Saúde (ANS), não se encontra contemplado dentro das coberturas obrigatórias dos planos de saúde privados, circunstância a qual afastaria a probabilidade de direito autoral. Assim, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que fosse sustada a eficácia da decisão recorrida. Sobreveio decisão proferida por esta relatoria, por meio da qual foi indeferido o pedido liminar (ID Num. 28317256). Contra o mencionado pronunciamento judicial, a ré/agravante interpôs agravo interno (ID Num. 28433655). A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, tampouco ao agravo interno. Preparo regular (ID Num. 28040066). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou procedente o pedido formulado pela parte autora/agravada (ID Num. 115175876 – autos de origem). Confira-se: "Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela concedida (ID 99115553), determinar à requerida que autorize e custeie o medicamento Nintedanibe 150 mg, na forma prescrita pelo médico da autora e durante o tempo de tratamento indicado, sob pena de aplicação da multa já fixada na tutela de urgência concedida; Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil". (...). Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento e do agravo interno posteriormente interposto pela ré/agravante, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente dos recursos interpostos. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto dos recursos, fica caracterizada a prejudicialidade destes. Posto isso, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno interpostos, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 8 de março de 2022 13:33:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora